Tribunal: TJDFT
Processo: 0716228-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO. PROPOSTA DE PREÇOS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. ESTIMATIVA.
I – A pretensão anulatória deduzida na inicial, com a eventual desclassificação da empresa vencedora do pregão eletrônico e o retorno do certame à fase de análise das propostas das demais empresas licitantes, não evidencia proveito econômico direto ou indireto da autora, portanto é razoável estimar o valor da causa em quantia equivalente ao lucro previsto na proposta de preços por ela apresentada.
II – Apelação da autora provida. Apelação dos Advogados da ré desprovida.